Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718070-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON EMBARGADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANE KREITLOW ZALTRON E OUTROS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução movida por AGREX DO BRASIL S.A. Verifica-se que o processo de origem foi sentenciado em 15/08/2022, conforme de ID 133704230, de modo que o presente recurso perdeu seu objeto. Segundo consta do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 14:41:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador